Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTCIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA AFETADA. RECURSO REPETITIVO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há como emprestar verossimilhança do fundamento do direito com base em questão que se encontra judicializada, afetada por recurso repetitivo e cuja tramitação de todos os processos, em nível nacional, encontra-se suspensa, aguardando a fixação do entendimento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a ser adotado em todos os demais julgamentos.

2. Agravo Interno desprovido.